Tribunal: TJSP
Processo: 1088348-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
MONITÓRIA – EMBARGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – Inconteste a prestação dos serviços – Ausente a prova do pagamento – Cabível a cobrança das mensalidades inadimplidas – Demonstrada a prova escrita que possibilita o pedido monitório – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE PROCEDÊNÇIA DA AÇÃO MONITÓRIA, com a constituição do título executivo judicial – Demonstrada a

Ementa:
MONITÓRIA – EMBARGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES – Inconteste a prestação dos serviços – Ausente a prova do pagamento – Cabível a cobrança das mensalidades inadimplidas – Demonstrada a prova escrita que possibilita o pedido monitório – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE PROCEDÊNÇIA DA AÇÃO MONITÓRIA, com a constituição do título executivo judicial – Demonstrada a carência de recursos financeiros – RECURSO DO REQUERIDO-EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO, para conceder o benefício da gratuidade processual – mantidos, no mais, os termos da sentença